Tribunal: TJSP
Processo: 1021808-77.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Responsabilidade Civil – Obrigação de fazer - Repetição de indébito c.c. Indenizatória – Cartão de crédito consignado com reserva de margem consignada (RMC) – Danos materiais e morais.

Não há irregularidade no contrato bancário se houve assinatura de termo de adesão a cartão de crédito consignado e autorização para descontos e reserva de margem consignável em benefício previdenciário.

Ementa:

Responsabilidade Civil – Obrigação de fazer - Repetição de indébito c.c. Indenizatória – Cartão de crédito consignado com reserva de margem consignada (RMC) – Danos materiais e morais.

Não há irregularidade no contrato bancário se houve assinatura de termo de adesão a cartão de crédito consignado e autorização para descontos e reserva de margem consignável em benefício previdenciário. Dever indenizatório não configurado.

Ação julgada improcedente. Recurso desprovido.